Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-61.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CÓDIGO DO CONSUMIDOR – CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO – ABUSIVIDADES INEXISTENTES – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O Enunciado da Súmula no 297 do STJ dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2 – A Medida Provisória n. 1963-17, de 31/03/2000, atual n. 2170/36, permite a capitalização nos contratos em que houver estipulação expressa, conforme consta no presente contrato.
3 - A Súmula 541 do STJ dispõe: "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual".
4 – Eventual abuso alegado no contrato não pode ser caracterizado pelo simples fato de os juros serem pactuados em percentual superior a 12% ao ano.
5 – As tarifas de registro e de cadastro estão previstas na Resolução CMN 3.919/2010 e foram expressamente pactuadas no contrato firmado entre as partes, nos termos previstos e definidos em lei.
6 – Recurso conhecido e desprovido.